Tribunal: TJBA
Processo: 8046002-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8046002-97.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Carol Andrea Goncalez Garcia Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TEMA 924 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 924 dos recursos repetitivos. 2.A agravante sustenta que o caso concreto apresenta particularidades aptas a afastar a incidência do precedente, ao argumento de que houve monitoramento direto, próximo e ininterrupto por seguranças do shopping, o que configuraria crime impossível, nos termos do art. 17 do CP. II. Questão em discussão 3.A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto apresenta distinção fático-jurídica relevante em relação ao Tema 924 do STJ, apta a afastar a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC e a determinar o regular processamento do recurso especial. III. Razões de decidir 4.O Tema 924 do STJ firmou a tese de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. A mesma orientação foi consolidada na Súmula nº 567/STJ. 5.No caso, o acórdão recorrido registrou que a agravante subtraiu uma bolsa no interior da loja, saiu do estabelecimento sem impedimento imediato e somente foi abordada posteriormente pela equipe de segurança, já na saída do shopping. Registrou, ainda, que os funcionários da loja não perceberam de pronto a subtração, tomando conhecimento do fato apenas após o alerta da segurança e a verificação das imagens. 6.Esse quadro afasta a alegada ineficácia absoluta do meio empregado e evidencia a plena aderência da controvérsia ao precedente repetitivo, não havendo distinguishing apto a justificar o afastamento do Tema 924 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A vigilância eletrônica ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível, por si só, o crime de furto. 2. Ausente distinção fático-jurídica relevante, impõe-se a aplicação do Tema 924 do STJ. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com precedente repetitivo, é cabível a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; CP, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.385.621/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27.05.2015, DJe 02.06.2015, Tema 924; Súmula nº 567/STJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal n.º 8046002-97.2025.8.05.0001, em que figuram como Agravante CAROL ANDRADE GONCALEZ GARCIA, e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça